Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-74.2024.8.11.0093
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000110-74.2024.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GESSICA MARIA PETEA DO PRADO - CPF: 044.793.911-42 (APELANTE), FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 039.151.681-73 (ADVOGADO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (APELADO), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1154 DO STF. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por estudante contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, determinando a expedição de diploma e reconhecendo falha na prestação de serviços educacionais por instituição privada em razão da demora na expedição. Pretensão recursal de majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se compete à Justiça Estadual processar e julgar ação que discute a expedição de diploma por instituição de ensino superior privada integrante do Sistema Federal de Ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições de ensino superior privadas, integrantes do Sistema Federal de Ensino, exercem atividades delegadas pela União, de modo que controvérsias relativas à expedição de diplomas configuram matéria de competência da Justiça Federal.

4. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 1154), firmou tese no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar tais feitos, ainda que cumulados com pretensão indenizatória.

5. Precedentes desta Câmara reconhecem a incompetência da Justiça Estadual em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado, com a determinação de remessa dos autos à Seção Judiciária competente.

Tese de julgamento: “Compete à Justiça Federal processar e julgar ações que versem sobre a expedição de diploma por instituição de ensino superior privada integrante do Sistema Federal de Ensino, ainda que cumuladas com pedido de indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.304.964, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 02.09.2022 (Tema 1154). TJMT, N.U 1026909-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.11.2024; TJMT, N.U 1002175-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 01.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Géssica Maria Peteá do Prado em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Obrigação de Fazer, movida em desfavor de Sociedade Técnica Educacional da Lapa S.A, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais em virtude de falha de prestação de serviço educacionais, consistente na demora na entrega de diploma.

A apelante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é irrisório frente ao abalo suportado, pleiteando sua majoração para R$ 20.000,00, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 301642858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Em que pesem os argumentos e recursos de apelação apresentados pelas partes, bem como as contrarrazões, entendo que a questão preliminar da competência deve ser analisada de ofício, por ser de ordem pública.

A controvérsia recursal cinge-se à falha na prestação de serviços educacionais por uma instituição privada, que resultou no impedimento da autora de obter seu diploma de curso superior. A pretensão da autora inclui a obrigação de fazer, consistente na expedição do diploma de Licenciatura em Pedagogia.

A instituição de ensino superior privada, no exercício de sua atividade, atua por delegação do Poder Público Federal. Portanto, em processos que questionam a regularidade de seus atos administrativos, como a emissão de diplomas, a competência para julgar e processar o feito é da Justiça Federal.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1154), de que
“Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”
.

Dessa forma, o presente caso, que envolve diretamente a questão da expedição de diploma de curso superior por uma universidade privada, se enquadra perfeitamente na tese firmada pelo STF. Portanto, o julgamento não compete à Justiça Estadual.

Nesse sentido:

“[...] O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1.304 .904/SP (Tema 1.154), sob a sistemática da Repercussão Geral, firmou orientação segundo a qual compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 3. Constatada a similitude da questão jurídica trazida nestes autos com a tese jurídica firmada pelo STF na sistemática de Repercussão Geral, deve ser a tese do STF aplicada ao caso em tela, em respeito e observância à sistemática dos julgamentos de casos repetitivos, nos termos do art . 927, III, do CPC. [...]”

(STJ - AgInt no CC: 189083 SP 2022/0181165-1, Data de Julgamento: 04/10/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).”

“[...] Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.” (Tema n. 1154 do STF).”

(N.U 1026909-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).”

“[...] 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.154, fixa que compete à Justiça Federal processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas por instituições de ensino superior privadas, integrantes do Sistema Federal de Ensino, ainda que envolvam pedido de indenização. 4. Em precedentes análogos, esta Câmara reconhece a incompetência da Justiça Estadual para causas dessa natureza, remetendo os autos à Justiça Federal. 5. A controvérsia sobre a emissão do diploma, mesmo sendo uma instituição privada de ensino, enquadra-se no âmbito de regulação federal, o que atrai a competência da Justiça Federal [...]”

(N.U 1002175-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2025, Publicado no DJE 01/02/2025).”

Diante do exposto, suscito, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta, determinando a remessa dos autos à Seção Judiciária competente.

Julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025